Tribunal: TCU
Processo: 025.697/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7175/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando a reiteração de determinações constantes do Acórdão 12446/2016-TCU-Segunda Câmara , de 16/11/2016; Considerando o lapso temporal relativo ao Acórdão 13947/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido em 1/12/2020, que trata do monitoramento das medidas adotadas para cumprir as determinações do Acórdão 12446/2016-TCU-Segunda Câmara , por duas vezes notificado à unidade jurisdicionada; Considerando a realização de audiência do Pró-Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no TC Processo 029.491/2020-7 , que trata de determinações feitas àquela Universidade; e Considerando a proposta da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, do Regimento Interno, em não prorrogar o prazo solicitado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 12446/2016-TCU-Segunda Câmara , e dar ciência desta deliberação à UFRJ. 1. Processo TC- Processo 025.697/2016-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Olympia da Silva Martins (XXX.482.297-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.